Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733547-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUSAN ASSAMI SATO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva, indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do executado/agravante com a União e o Banco Central. O agravante alega, em síntese, que: 1) a liquidação provisória deve seguir o procedimento comum, pois, para o cálculo de eventual diferença devida, há necessidade de apuração dos lançamentos na operação, na medida em que somente deverão ser restituídos os mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido; 2) o litisconsórcio passivo necessário e o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados estão amparados no art. 130, III, do CPC/2015 e é perfeitamente cabível na liquidação de sentença. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que este E. TJDFT tem reiteradamente se pronunciado no sentido de ser desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum, bem assim que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central porque o credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandar. Nesse sentido: “(...) 1. Se observado que a apuração do valor exequendo depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise contábil dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. (...) 4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. (...)” (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, no caso, a União manifestou desinteresse no feito (ID 104434026 do processo originário). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator